Tribunal: TJMT
Processo: 1026447-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026447-30.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Rogério Miranda Gomes Junior
Paciente: Flávia Cristina Mampiam Figueiredo Coelho
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Flávia Cristina Mampiam Figueiredo Coelho, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém segregada cautelarmente a paciente, acusada da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/2006.
Em apertada síntese, aduz o impetrante que a beneficiária se encontra presa desde 20.06.2020 e que há morosidade por parte do Judiciário em relação ao processo em que está respondendo (n. 0017306-72.2020.8.11.0042), uma vez que, embora já apresentada Defesa Prévia tempestivamente, ainda não foi recebida a denúncia e nem designada audiência de instrução, estando os autos conclusos desde 19.11.2020.
Propala que a paciente é primária, possui residência fixa e emprego lícito, apresentando, desse modo, grande possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que a prisão, de maneira que deveriam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
Em outro sentido, tece argumentos acerca do não envolvimento da paciente com os fatos, assinalando que ela apenas foi encontrada no local da prisão em flagrante porque se tratava de um conjunto de casa, onde havia ido para receber o aluguel.
Ainda, sustenta a inexistência de pressupostos de que a paciente em liberdade ameaçaria a ordem pública e econômica ou que prejudicaria a instrução criminal, nem que se furtaria à aplicação da lei penal.
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva da paciente ou aplicada uma das medidas cautelares diversas da prisão.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, a despeito dos argumentos vertidos a respeito da morosidade na tramitação da ação penal processada em desfavor da paciente, cumpre consignar que a concessão da ordem, em razão da configuração de excesso de prazo, constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes); resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (v.g., em face da relevância dos interesses envolvidos), standards contemplados pela Corte Europeia de Direitos Humanos, no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal).
Nota-se, pois, que a orientação jurisprudencial dominante firma que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, de sorte que a demora no curso processual pode encontrar justificativas em face das peculiaridades do caso concreto, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Desse modo, a constatação concreta da suposta coação ilegal suportada pela beneficiária, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal originária e dos documentos coligidos, o que, a partir do material colacionado pelo impetrante, é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Quanto à discussão acerca de ter ou não a paciente perpetrado o delito a ela imputado, por exigir um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, não comporta análise em sede de habeas corpus, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, via própria para apreciação probatória exauriente.
Não por outra razão o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017).
No que tange ao claustro preventivo, consta do auto de prisão em flagrante delito elementos suficientes à constatação do fumus comissi delicti. A prova da materialidade é extraída do Boletim de Ocorrência (id. 70355985, pp. 15-18), do Termo de Apreensão (id. 70355985, pp. 23-24) e do Laudo Pericial, que, particularmente, “concluiu que todas as amostras do material descrito no item A (com 22,390 kg) e C (com 2,975 kg) apresentam resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabionol).” (id. 70355985, pp. 26-29)
Do ponto de vista fático, observa-se que a guarnição da polícia militar, durante a abordagem empreendida na residência da beneficiária e do coacusado Márcio, encontrou uma balança de precisão, porções de substância análoga à maconha, quantia em dinheiro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e um caderno azul com anotações sobre o comércio da substância apontado como utilizado por Flávia para fazer o controle das vendas e recebimento oriundos da traficância.
Sobre o aspecto do periculum libertatis, a autoridade de primeiro grau, ao determinar a prisão preventiva da paciente, apontou os seguintes argumentos:
“(...) o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade da indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foi apreendida a substância entorpecente e os apetrechos, conforme descrito no laudo pericial de constatação (...)
Assim, chega-se à conclusão de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os indiciados forem colocados em liberdade. Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ‘a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’, o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com o indiciado uma quantidade de droga ilícita e apetrechos, a evidenciar o comércio.
Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do indiciado, por ora, do meio social.” (id. 70355983)
Assim, nesta etapa de cognição sumária, os argumentos aduzidos pelo juízo de primeiro grau são plausíveis, havendo, ao menos por ora, existência concreta de fatos que justificam a aplicação da medida adotada, tendo sido demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da beneficiária.
Embora a defesa sustente que a paciente é ré primária, possuidora de residência fixa e emprego lícito, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) prevê que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Portanto, ante a verificação de pressuposto autorizador da prisão preventiva (art. 312, CPP), não há falar-se, ao menos por ora, em suficiência das cautelares alternativas (art. 319, CPP).
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada